Tribunal: TJSP
Processo: 1102558-92.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Tratando-se de imóvel novo, os adquirentes somente podem ser responsabilizados pelo custeio das despesas condominiais após ter tomado posse do bem, com a efetiva entrega das chaves. 2. Não comprovado que os adquirentes foram imitidos na posse do imóvel, não há como imputar aos mesmos o pagamento das despesas condominiais, conforme entendimento

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Tratando-se de imóvel novo, os adquirentes somente podem ser responsabilizados pelo custeio das despesas condominiais após ter tomado posse do bem, com a efetiva entrega das chaves. 2. Não comprovado que os adquirentes foram imitidos na posse do imóvel, não há como imputar aos mesmos o pagamento das despesas condominiais, conforme entendimento consolidado em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1.345.331/RS – Tema 886) julgado pelo Colendo STJ. Sentença reformada. Recurso provido.